Tribunal: TJMT
Processo: 0022308-57.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022308-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO - CPF: 031.129.971-74 (VÍTIMA), MAURO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 110.176.781-20 (VÍTIMA), MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO - CPF: 027.135.471-21 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO ALMEIDA - CPF: 141.004.791-15 (VÍTIMA), RAYSSA LIMA DA SILVA - CPF: 065.888.781-50 (APELANTE), LUCAS EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 067.306.221-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO; IMPRUDÊNCIA; PENA-BASE EXARCEBADA; AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE E REDUÇÃO DA PENA DO

SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO ROUBADO CONTENDO DOCUMENTOS DA PRIMEIRA APELANTE - NARRATIVA SEGURA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - ÔNUS DO ACUSADO – IMPRUDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ARESTO DA PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO EM SEIS MESES – PROPORCIONALIDADE – JULGADOS DO STJ

– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE ETÁRIA – COMPENSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA – PATAMAR REDUTOR DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ - APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – CONCURSO FORMAL – NÚMERO DE CRIMES - BENS PERTECENTES À CRIANÇA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL – FRAÇÃO DE 1/5 – ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO – PREMISSA DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042),
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

A absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação apresentam-se impertinentes quando objetos roubados foram apreendidos na posse do agente
, “em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita”
(TJMT, AP N.U 0015064-45.2018.8.11.0064).

A existência de mais de uma majorante autoriza a utilização de uma delas como
circunstância judicial
desfavorável (STJ, HC nº 556.442/DF).

O aumento da pena em 6 (seis) meses de reclusão não se mostra desproporcional, sobretudo porque, nos crimes de roubo o c. STJ, tem admitido a elevação em até 9 (nove) meses para cada circunstância desfavorável (STJ, HC nº 544.961/MG).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a agravante etária (CP, art. 61, II, ‘h’) deve ser integralmente compensada com atenuante da confissão espontânea, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, na fração redutora de 1/6 - um sexto - (HC nº 525.851/SP).

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(TJMT, Enunciado Criminal 1)

A criança não detém capacidade civil para firmar negócio jurídico e, por conseguinte, ser proprietária dos bens móveis subtraídos [mochila, vídeo game, celular fone de ouvido], nos termos do art. 3º do CC, de modo que não pode ser considerada como vítima para fins de aferição do número de crimes e escolha de fração relativa ao concurso formal (TJMT, AP 0003411-12.2019.8.11.0064).

Na hipótese de três crimes, a fração decorrente do concurso formal deve ser fixada em 1/5 (um quinto), consoante Enunciado Criminal 35 do TJMT.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reprimenda imposta [igual a oito anos], da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, da primariedade, da confissão espontânea e da menoridade relativa (STJ, HC nº 324.601/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022308-57.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAYSSA LIMA DA SILVA;

LUCAS EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAYSSA LIMA DA SILVA e LUCAS EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 579838), que condenou a
primeira
por receptação e corrupção de menor, em concurso formal, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por um pena restritiva de direitos

- art. 180,
caput
do CP c/c art. 244-B do ECA/c art. 70 do CP –; e

o
segundo
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 244-B c/c art. 70 do CP –; e (ID

33496497).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistem provas de que o veículo e as peças subtraídas estavam guardadas na residência da apelante RAYSSA LIMA DA SILVA; 2) a apelante RAYSSA LIMA DA SILVA teria agido com imprudência, a ensejar a desclassificação da conduta para modalidade culposa; 3) a pena-base aplicada em relação ao apelante LUCAS EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA seria exacerbada; 4) a majorante relativa ao emprego de arma de fogo deveria ser afastada, pois “
não houve apreensão da suposta arma de fogo”
.

Pedem o provimento para absolver a apelante RAYSSA LIMA DA SILVA ou, subsidiariamente, desclassificar sua conduta para receptação culposa, bem como reduzir a pena do apelante LUCAS EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA.

Prequestionam os arts. 1º, III e 5º, LVII e LV, da CF/88 e o art. 156 do CPP (ID33497469).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 33497471).

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação– Sentença que condenou o apelante Lucas Eduardo como incurso nas sanções dos crimes descritos no art.157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I c/c art. 61, inciso II, alínea h (uma criança e um idoso) c/c art. 70 (três vítimas), todos do Código Penal e a apelante Rayssa como incursa nas sanções do art. 180, caput, doCódigo Penal c/c art. 244-A do ECA– Inconformismo da defesa– A defesa pugna pela absolvição do crime de receptação da ré Rayssa e, subsidiariamente, pela desclassificação para receptação culposa.Requer, ainda, a fixação da pena base no mínimo e o decote da majorante do emprego de arma de fogo para o réu Lucas– Alegações improcedentes– Prova bastante a sustentar o édito condenatório–Autoria e materialidade devidamente comprovadas– Dolo direto evidente- Configuração da receptação– Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo– Impossibilidade– Majorante comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima– Dosimetria– Penabase– A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal– Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 40478990)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020